Tribunal: STF
Processo: AI 662495
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação de
   indenização. Acidente de trabalho. Competência. Justiça
   trabalhista. Precedente. 3. Efeitos temporais. Ação proposta em
   data anterior à EC 45/2004. Julgamento de mérito em data
   posterior à EC nº 45/2004. Sentença declarada nula em razão da
   incompetência do juízo. Competência declinada em favor da justiça
   trabalhista. Determinação da competência de acordo com os marcos
   temporais fixados no julgamento do CC 7.204. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.